Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2. A ordem pretendida em sede do remédio heroico somente deve ser concedida quando, de fato, houver ilegalidade na medida combatida, limitando o direito de ir, vir e permanecer do paciente, o que, na espécie, não ocorreu.
3. No caso vertente, não só a prisão em flagrante como também a sua conversão em preventiva se deram em total respeito ao devido processo legal e às regras vigentes, é dizer, sem máculas, sendo esta última razoavelmente fundamentada, conforme se depreende da análise realizada quando da apreciação do pedido liminar, o qual merece ser ratificado.
4. Há de se reforçar e repisar que a presença de eventual reincidência delitiva específica em desfavor do paciente, em diversas oportunidades, frise-se, também por crime contra o patrimônio, reforça a existência e possível tendência de reiteração criminosa, e a conclusão de que outras medidas se revelam insuficientes para a soltura, no momento.
5. Ausente nos autos prova suficiente da mudança fática, desde a conversão da prisão em flagrante em segregação preventiva, apta a autorizar a concessão de liberdade provisória ao paciente, não há fundamento para a modificação da decisão objurgada.
6. Ordem denegada.